Tribunal: TJES
Processo: 0000766-79.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000766-79.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL ABREU TEIXEIRA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COAUTORIA. DIVISÃO DE TAREFAS. DOLO HOMICIDA EVIDENCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e no art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, na forma do art. 70, do Código Penal, à pena de 16 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 dias-multa. A defesa suscitou preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e violação da cadeia de custódia, e, no mérito, requereu a absolvição por insuficiência probatória, o afastamento da qualificadora do latrocínio, o reconhecimento da participação de menor importância, a redução da pena-base, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a ausência de interrogatório policial formalizado e a alegada inexistência de mídias de áudio configuram cerceamento de defesa ou quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar autoria e materialidade dos crimes; (iii) determinar se é cabível o afastamento da qualificadora do latrocínio tentado por ausência de
animus necandi
; (iv) verificar a incidência da causa de diminuição por participação de menor importância; (v) definir se subsiste a condenação pelo crime de corrupção de menores; e (vi) estabelecer a adequação da dosimetria da pena e do regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inquérito policial possui natureza inquisitorial e eventuais irregularidades ocorridas na fase investigativa não contaminam a ação penal quando assegurados o contraditório e a ampla defesa em juízo, inexistindo demonstração de prejuízo concreto ao acusado.

A alegação de quebra da cadeia de custódia não prospera porque não houve comprovação inequívoca de que as mídias de áudio mencionadas pela defesa foram efetivamente entregues e acauteladas pela autoridade policial.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo efetivo, nos termos do art. 563, do CPP, sendo insuficiente a mera alegação abstrata de irregularidade probatória.

A materialidade delitiva restou comprovada pelos boletins de ocorrência, auto de apreensão, relatórios de análise de imagens, laudo de lesões corporais e demais elementos documentais constantes dos autos.

A autoria delitiva foi demonstrada pelos depoimentos da vítima, das testemunhas, dos policiais responsáveis pela investigação, das informações extraídas do aplicativo OLX e das declarações prestadas pelos adolescentes envolvidos.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório judicial.

O réu exerceu papel essencial na empreitada criminosa ao realizar as tratativas de venda do veículo, organizar o encontro e prestar suporte aos executores do crime, circunstância que afasta a incidência da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal.

O dolo homicida restou evidenciado pela multiplicidade de golpes de faca desferidos em regiões vitais da vítima, bem como pela dinâmica da ação criminosa e pela ordem proferida pelos agentes para que a vítima fosse morta.

O crime de corrupção de menores possui natureza formal e se configura com a simples participação de adolescentes na prática delitiva, independentemente da demonstração de efetiva corrupção moral.

A pena-base foi corretamente exasperada em razão dos antecedentes criminais e das circunstâncias gravosas do delito, marcadas por premeditação e emboscada organizada para atração da vítima.

Não incidem as atenuantes da menoridade relativa, da confissão espontânea ou da primariedade, inexistindo previsão legal de atenuante genérica fundada apenas na condição de réu primário.

O regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos decorrem da quantidade da pena aplicada e da prática de crime cometido com violência e grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não acarretam nulidade da ação penal sem demonstração de prejuízo concreto à defesa.

A quebra da cadeia de custódia exige comprovação efetiva de adulteração, contaminação ou comprometimento da integridade da prova.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para a condenação em crimes patrimoniais praticados mediante violência.

Configura coautoria a conduta do agente que idealiza e organiza a execução do crime, ainda que não pratique diretamente os atos executórios violentos.

O latrocínio tentado se caracteriza quando presentes o dolo de subtrair e o dolo de matar, frustrando-se o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

O crime de corrupção de menores possui natureza formal e se consuma com a participação do adolescente na prática criminosa.

A primariedade não constitui atenuante genérica apta a reduzir a pena na segunda fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 29, § 1º, 33, § 2º, “a”, 44, 65, I e III, “d”, 66, 70 e 157, § 3º, II; CPP, arts. 155, 158-A, 386, II e VII, e 563; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 846.197/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.12.2023; STJ, AREsp nº 2.826.473/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.03.2025; STJ, AgRg-AgRg-AREsp nº 1.552.187/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2019; STJ, RCD no HC nº 541.750/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.04.2020; TJES, APCr nº 0002573-68.2017.8.08.0017, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 15.02.2023; TJES, APCr nº 0000894-61.2020.8.08.0006, Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, Segunda Câmara Criminal, j. 17.08.2022; TJES, APCr nº 0003573-50.2019.8.08.0012, Relª Desª Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 15.12.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000766-79.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL ABREU TEIXEIRA DE SOUZA

Advogado(s) do reclamante: DIOGO PACHECO TEIXEIRA, RAFAEL MORAES SERPA NASCIMENTO, GUSTAVO DE JESUS VIANA, GLEIDSON JUNIO MARTINS CUSTODIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE: SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise da preliminar suscitada pela defesa do recorrente acerca de suposta nulidade da prova produzida.

Para tanto, a defesa aponta especificamente o cerceamento de defesa decorrente da não colheita do interrogatório do acusado em sede policial, bem como a violação da cadeia de custódia, em razão da não apresentação das mídias contendo os áudios das tratativas entre o acusado e a vítima, que estariam sob a posse da autoridade policial.

Não obstante os argumentos defensivos, tenho que as insurgências não merecem guarida.

Inicialmente, no que tange ao alegado cerceamento de defesa pela não transcrição do interrogatório policial, saliento que o inquérito policial possui natureza eminentemente inquisitorial e informativa, servindo como procedimento preparatório para a ação penal.

Desse modo, eventuais vícios ou irregularidades ocorridos nesta fase não possuem, via de regra, o condão de contaminar a ação penal subsequente, na qual as garantias do contraditório e da ampla defesa são plenamente asseguradas.

No caso, o apelante foi devidamente interrogado em juízo, assistido por sua defesa técnica, oportunidade em que pôde apresentar sua versão dos fatos, não havendo que se falar em prejuízo.

Ademais, no que concerne à alegada quebra da cadeia de custódia, saliento que o artigo 158-A, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a cadeia de custódia, preconiza que:

Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

Assim, é possível observar que a finalidade primordial desse instituto é garantir a autenticidade e a integridade da prova desde o momento da coleta até a sua apresentação em juízo, assegurando, portanto, que o material utilizado na formação do convencimento judicial seja idôneo e livre de qualquer contaminação ou adulteração.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que o referido instituto
“consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até a sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante a sua tramitação pode resultar em imprestabilidade para o processo de referência. Precedentes”
(AgRg no HC n. 846.197/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.).

Dito isso, compulsando os autos, diferentemente do que tenta fazer crer a defesa, verifico que não há prova inequívoca de que as mídias de áudio tenham sido efetivamente entregues e acauteladas pela autoridade policial. Conforme consta dos termos de declaração (fls. 27/29 do processo digitalizado), a testemunha André Luiz Guimarães de Almeida Júnior, filho da vítima, mencionou ter fornecido "
prints
" de tela do contato e do anúncio, e declarou que "
salvo engano, apresentou as conversas via microfone
", o que denota incerteza sobre a efetiva entrega do material.

A alegação defensiva de ausência de confiabilidade das provas não encontra respaldo fático ou jurídico, tratando-se de mera especulação, uma vez que as provas que fundamentaram a condenação foram obtidas e documentadas de acordo com os procedimentos legais e sob posterior controle judicial.

Não há, portanto, demonstração de vício material apto a comprometer a confiabilidade do vestígio. Eventuais irregularidades formais, ainda que existissem, não teriam o condão de macular a prova sem comprovação de efetivo prejuízo ou adulteração – ônus que competia à defesa, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, saliento que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“é pacífico no sentido de que
a idoneidade da prova é presumida, cabendo à parte que alega a irregularidade demonstrar prejuízo concreto
(pas de nullité sans grief)”
(STJ. AREsp n. 2.826.473/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Sendo assim, entendo que as circunstâncias narradas não afastam a legalidade das provas obtidas, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou quebra de cadeia de custódia.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da preliminar suscitada, passo ao exame do mérito do recurso interposto.

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL ABREU TEIXEIRA DE SOUZA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (fls. 380/390 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (fls. 02/04 do processo digitalizado) narra, em resumo, o seguinte:

“Segundo o inquérito policial anexo, no dia 30 de janeiro de 2023, por volta das 19 horas, na Avenida Capixaba, próximo ao Edifício Morales, no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, em comunhão de vontade com uma adolescente (fl. 40) e com um indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça efetivada com emprego de uma faca, tentou subtrair o veículo GM Celta, placas HHB4636 da vítima André Luiz Guimarães Almeida, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Depreende-se dos autos que, no dia 05 de janeiro de 2023, a vítima André anunciou a venda seu carro GM Celta, placas HHB4635 na plataforma de vendas do site "OLX", sendo que nos dias seguintes uma pessoa manifestou interesse em adquirir o veículo, sendo posteriormente identificado como o denunciado RAFAEL, cujo telefone era 27-99914-5407. Nos contatos com a vítima o denunciado RAFAEL se identificou como "Rafael Abreu" e "Ana Carolina" se passando por um potencial comprador.

Emerge dos autos que no dia 30 de janeiro de 2023, o denunciado RAFAEL combinou com a vítima de se encontrarem em frente ao terminal de Vila Velha/ES para que pudesse ver o referido veículo.

Aflora dos autos que, se dirigiram ao ponto de encontro o denunciado RAFAEL, o indivíduo não identificado e a adolescente (fl. 40), mas somente a adolescente (fl. 40) e o indivíduo não identificado encontraram a vítima e embarcaram no veículo GM Celta placas HHB4636, juntamente com a vítima André, sob o pretexto de testá-lo. Ocorre que, quando pararam e desligaram o veículo, isso já na frente da residência da vítima, o indivíduo não identificado e a adolescente (fl. 40), como já havia sido acertado com o denunciado RAFAEL, anunciaram o roubo e exigiram a entrega do veículo.

Consta dos autos que a vítima não apresentou qualquer reação, porém, foi surpresada com quatro facadas na região do abdômen e tórax, que foram desferidas pela adolescente (fl. 40) que estava no banco de trás. Ato contínuo, André tentou fugir com a chave do carro, porém, veio a receber outro golpe de faca no braço.

Em seguida, André conseguiu se desvencilhar do indivíduo não identificado e da adolescente (fl. 40) e desembarcou do veículo, sendo posteriormente socorrido pelo seu cunhado Carlos Alberto de Souza e por sua esposa Geovana, que estavam dentro da residência e prontamente levaram a vítima para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, enquanto o indivíduo não identificado e a adolescente (fl. 40) empreenderam fuga na condução do veículo subtraído e foram ao encontro do denunciado RAFAEL.

Infere-se dos autos que os golpes de faca desferidos contra a vítima André tinham a intenção de tirar sua vida, contudo, não atingiram o objetivo, porque André conseguiu sair do veículo e foi prontamente socorrido.

Depreende-se dos autos ainda que a convivente do denunciado RAFAEL, Ana Carolina Tavares, em sede policial, disse que logo após os fatos, RAFAEL confirmou a participação de Vanessa e de um outro indivíduo não identificado na tentativa de latrocínio, sendo que ambos estavam em sua casa”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 10492241) julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no
artigo 157, § 3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, e no
artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990
, na forma do
artigo 70, do Código Penal,
tendo sido fixada a pena de
16 (dezesseis) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

O apelante pleiteia a absolvição, alegando, em síntese, a fragilidade ou insuficiência do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório.

Todavia, após a detida e acurada análise do vasto caderno processual, torna-se insubsistente qualquer versão defensiva que vise a absolvição do apelante, eis que a materialidade e a autoria dos crimes restaram amplamente comprovadas, conforme se depreende dos Boletins Unificados (fls. 19/20 e 38/41), Auto de Apreensão (fls. 31/32), Relatório de Análise de Imagens (fls. 93/98 e 247/254), Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 146/170) e, principalmente, da robusta prova oral colhida em juízo.

A materialidade do crime se encontra consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante delito, pelos boletins de ocorrência, pelos termos de declaração, pelos autos de apreensão e de reconhecimento, pelos relatórios de análise de imagens e pelo laudo de exame de lesões corporais, que atestam a violência sofrida pela vítima e a subtração do veículo.

Quanto à autoria delitiva, em juízo (mídia audiovisual de fl. 321), o acusado
RAFAEL ABREU TEIXEIRA DE SOUZA
negou ter praticado o crime, sustentando que:

“[...] não sabia acerca do roubo, somente vindo a ter ciência na Delegacia, quando o levaram para prestar depoimento; que fora acusado de tê-lo cometido, sob o argumento de que teria sido o interrogando quem fora encontrar com a vítima e verificar se o carro estava em bom estado, bem como que o interrogando havia corrido dos policiais e se evadido do carro, deixando o mesmo nas redondezas; que somente soube na Delegacia sobre a vítima ter sido acometida das facadas; que seu telefone fora roubado na Praça do Papa; que confundiram o interrogando com a Vanessa; que posteriormente aos fatos, Vanessa fora na casa do interrogando; que seu telefone celular estava com Vanessa, pois entregou a mesma devido às ameaças que sofrera desta; que fora Vanessa quem assaltou o interrogando; que quando chegou em casa, estavam Vanessa e Samuel, tendo ambos contado o ocorrido, todavia, o interrogando não levou a sério; que ficou sabendo, em verdade, na Delegacia; que não deu queixa do furto por medo da Vanessa; que conhece Vanessa há cerca de 03 anos; que cometeu o crime de tráfico de drogas vinculado a Vanessa; que a droga perdida na ocasião em que fora preso era da Vanessa; que sofrera ameaças durante e após a sua prisão; que já chegou a mudar de endereço, devido às ameaças de Vanessa; que Vanessa é perigosa; que às 19 horas do dia dos fatos, o acusado estava no seu serviço, na Enseada do Suá; que não mandou ou tinha poder de decisão sobre Vanessa, assim como em relação a Samuel; que a vítima confundiu o interrogando com a Vanessa; que não foi colocado ao lado de outras pessoas para ser reconhecido em esfera policial; que prestou depoimento na esfera policial, mas não constou o teor das suas declarações no Auto de Qualificação e Interrogatório; que não fez opção de permanecer em silêncio; que explicou toda a situação na Delegacia, esclarecendo que estava sendo ameaçado devido a sua passagem no crime previsto no Art. 33 da Lei n.º 11.343/06; que, entretanto, o policial não quis ouvi-lo; [...] que acredita que somente fora detido e preso na Delegacia, pois a vítima marcou a foto do acusado como sendo o autor do crime; que o depoente estava saindo do seu serviço, por volta das 19:50, quando Vanessa e o outro rapaz o abordaram pedindo dinheiro, momento em que o interrogando entregou seu aparelho telefônico; que acredita que eles usaram seu telefone para negociar o veículo; que não fez nenhuma tratativa com a vítima ou com o filho da vítima; que caso fosse periciado o áudio das tratativas, seria constatado que não era a sua voz; que estava na iminência de se mudar para seu estado de origem com promessa de emprego”.

Contradita a negativa de autoria, o teor do depoimento prestado pela vítima
André Luiz Guimarães de Almeida
, que ao ser ouvida em juízo (mídia de fl. 297) disse:

“[...] ter anunciado a venda do carro no aplicativo OLX, onde Rafael visualizou o anúncio e entrou em contato pelo Whatsapp; que as negociações duraram cerca de 03 a 04 dias; que marcou de se encontrarem na segunda-feira à noite, uma vez que o acusado teria dito que trabalhava durante o dia, motivo pelo qual somente poderia encontrá-lo neste horário; que marcaram em frente ao Terminal de Vila Velha, mas quando o depoente chegou no local, constatou que outras pessoas que foram ver o carro; que no Whatsapp não aparecia a fotografia do acusado Rafael, mas tão somente o número de telefone; que no local dos fatos estava o outro rapaz, que se apresentou como sendo a pessoa com quem realizava as tratativas, mas não era a mesma pessoa; que os indivíduos chegaram a olhar o carro, abrir a tampa do capô; que disseram que queria dar uma volta no carro e parar para sacar parte do dinheiro, tendo então o rapaz entrado no banco do carona e a menina no banco de trás do veículo; que encostou o veículo próximo ao banco 24 horas, momento em que anunciaram o assalto; que o depoente ficou sem saber o que fazer, e acabou tirando a chave da ignição do veículo; que quando tentou sair do carro, deram uma facada em sua barriga; que caiu ao sair do carro; que o rapaz o levantou e o segurou, mandando para que a menina o esfaqueasse, dizendo: "mata ele"; que o rapaz quebrou seus óculos e retirou a chave do carro da sua mão; que levaram o carro e o depoente ficou caído no chão; [...] que Rafael fora a pessoa com quem havia feito as tratativas; que o nome Rafael foi indicado pela pessoa que estava conversando no Whatsapp com o depoente; que através do número do celular, a Polícia Civil chegou até o acusado Rafael, identificando o mesmo como o mandante do crime; que na Delegacia conseguiu reconhecer a Vanessa e o rapaz que estava com ela; que foi nesse momento que a polícia disse que o rapaz não era o Rafael pois, até então, acreditava que ele era o Rafael; [...] que quem lhe deu a facada foi a Vanessa, e quem lhe segurou foi o outro rapaz, que não era o Rafael”.

Do mesmo modo,
André Luiz Guimarães de Almeida Junior
, filho da vítima, em seu depoimento judicial (mídia de fl. 297), narrou:

“[...] não ter presenciado os fatos, mas que foi até o hospital após o ocorrido, tendo seu genitor lhe contado sobre o roubo; que confeccionou o Boletim de Ocorrência com base no que seu pai lhe contou; que a conversa das tratativas de venda do veículo estavam no telefone; que pegou as informações do telefone e os áudios e, salvo engano, apresentou as conversas via microfone; que o contato telefônico estava salvo como "Rafael" e tinha o número do telefone; que a polícia fez o rastreamento e chegou ao proprietário, detendo os indivíduos; que quando foi na Delegacia prestou o seu depoimento e conversou com o Dr. Gustavo, que lhe informou que seria aberto o inquérito, tendo o depoente passado todas as informações e o que constava no celular; que, a princípio, o genitor do depoente ficou na dúvida se os agentes criminosos se tratavam de um homem e uma homossexual ou dois homens”.

Ora, os delitos patrimoniais são costumeiramente praticados às escondidas, motivo pelo qual as declarações das vítimas assumem grande importância para o melhor elucidar dos fatos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (AGRG no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AgRg-AREsp 1.552.187; Proc. 2019/0227969-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/10/2019; DJE 25/10/2019).

Corrobora a autoria do crime em questão, o depoimento prestado pela testemunha
PCES Cristóvão F. Ribeiro
, que em juízo (mídia de fl. 297) narrou:

“[...] ter realizado diligências, pesquisando o indivíduo que teria marcado o encontro no OLX; que era o telefone da namorada do acusado; que foram até o endereço e o mesmo não estava, eis que se encontrava no serviço; que no dia seguinte, encontraram-no na praia do Suá e o levaram na Delegacia; que o acusado não estava no local dos fatos, mas sim, dois outros agentes, sendo a Vanessa e o "índio"; que em câmeras situadas nas proximidades do local, apareciam eles se encontrando, entrando no carro e abrindo a tampa do capô; que neste dia Rafael não estava presente, pois estava no serviço; que o nome do acusado surgiu na investigação pelo fato de o mesmo ter combinado a compra do veículo e por ter marcado o local do encontro; que possuíam uma foto do acusado e a levaram no hospital em que a vítima estava; que preparou um álbum com seis fotos e a vítima o identificou; que identificou, ainda, a Vanessa como tendo sido a pessoa que a esfaqueou; que levou o acusado para a Delegacia; que a namorada foi direcionada à Delegacia pelo fato de seu celular ter sido utilizado; que a mesma explicou que não tinha sido ela quem fez a negociação, mas sim Rafael; que, posteriormente, coletaram imagens do local onde abandonaram o veículo, em data em que Rafael não estava trabalhando; que viram o "índio" passando sentado e no volante do veículo e Vanessa a pé; que o carro foi recuperado no dia seguinte; que o celular, cuja transação fora realizada, estava no nome de Ana Carolina, motivo pelo qual foi feita a sua oitiva; que foram atrás do dono do telefone e ela disse que foi Rafael; que não participou diretamente de nenhuma oitiva; que se recorda que o acusado havia dito que estava sendo ameaçado por Vanessa e pelo "índio", e que havia marcado a compra do carro; que Rafael foi colaborativo; que Rafael comentou que negociou o veículo pois estava sendo ameaçado; que não sabe dizer porque no Auto de Interrogatório do acusado Rafael constou que o mesmo teria optado pelo silêncio; que, posteriormente, Vanessa comentou que Rafael lhe havia feito uma promessa de entregar uma televisão; que, pelo o que a vítima disse, um dos menores disse que "sujou" e a Vanessa esfaqueou a vítima; que Vanessa tinha cabelo curto e se vestia como um homem; que não seria possível a confusão de identificação entre Vanessa e Rafael; que se recorda que no hospital a vítima comentou alguma coisa sobre a Vanessa; que chegaram ao acusado Rafael através da esposa do mesmo; que no carro haviam somente essas duas pessoas, sendo a Vanessa e o "índio", posteriormente identificado como sendo Samuel”.

A testemunha
Ana Carolina Tavares dos Santos
, companheira do acusado, em juízo (mídia de fl. 321), confirmou as declarações prestadas em sede policial, dizendo que:

“[...] a pessoa que estava com a Vanessa era parda, com aparência de índio e com várias tatuagens no braço; que foi esta a pessoa que estava com Vanessa no veículo; que, através de noticiários da televisão, soube que um senhor havia sido esfaqueado durante um roubo de veículo; que posteriormente ao ocorrido, a depoente chegou em casa e Rafael pediu para que a depoente chamasse um Uber para a Vanessa e para o outro menino; que somente na delegacia ficou sabendo o nome dele; que depois Rafael contou o que havia ocorrido; que o rapaz não era conhecido seu, sendo a primeira vez que o via em sua residência; que já conhecia a Vanessa há cerca de 02 (dois), 03 (três) anos atrás; que nesta época Rafael, tentando manter a gravidez, acabou se envolvendo com questões ilícitas e conhecendo Vanessa; que Rafael se envolveu com o tráfico de drogas; que Vanessa ameaçava Rafael; que não sabe ao certo, pois Rafael escondia as informações da depoente; que não sabe dizer de que seria a dívida que Rafael teria com Vanessa; que achou estranho Vanessa aparecer na sua residência, às 23 horas, junto a Samuel; que quando chegou em casa, Rafael estava assustado; que Rafael contou sobre os fatos após Vanessa e Samuel saírem da sua residência; que foi a depoente quem chamou o Uber e Rafael quem pagou, a pedido de Vanessa; que não entende porque aconteceram os fatos, eis que não havia necessidade de Rafael querer vender carro, pois Rafael já estava liberado pelo juízo das execuções a se mudar para Minas Gerais; que atribui tais fatos ao acusado Rafael estar sendo ameaçado por Vanessa; que Rafael lhe falou que teve o celular roubado; que não vê motivação para Rafael ter participado do latrocínio”.

Soma-se a isso, o depoimento prestado em esfera policial por
Paulo Luis Nascimento
, gerente de riscos do aplicativo eletrônico OLX, que elucidou que não só o aparelho telefônico do acusado fora utilizado para a realização das tratativas que conduziram a vítima ao local do crime, como também o celular de sua namorada Ana Caroline, além de terem sido operados pela sua própria conta e de Ana Caroline no aplicativo eletrônico OLX, conforme comprovado pelos extratos de fls. 98/145.

Não bastasse, os adolescentes
Samuel Leal Meireles de Souza
e
Vanessa Marcolino da Silva
, ao serem ouvidos na esfera policial, foram unânimes ao confirmar a participação do acusado Rafael na empreitada criminosa, tendo sido o responsável pela gerência do crime, realizando as tratativas com a vítima e agendando o local de encontro onde ocorrera o roubo.

Por sua vez, a negativa de autoria por parte da defesa, desamparada de qualquer prova que a reforce, não merece destaque, mormente por se deparar com um farto conjunto probatório que a contradiz.

Assim, não há que se falar em qualquer dúvida em relação à prática do delito que acarretasse a absolvição do apelante, subsumindo-se inteiramente a conduta perpetrada aos crimes pelos quais restou condenado.

Igualmente descabida a tese defensiva de participação de menor importância, eis que a conduta do apelante foi crucial para o sucesso da empreitada criminosa, sendo o responsável por idealizar o crime, contatar a vítima, organizar o encontro e dar suporte aos executores após o delito. A teoria do domínio funcional do fato, amplamente acolhida pela doutrina e jurisprudência, estabelece que é coautor aquele que, embora não pratique diretamente o verbo nuclear do tipo, possui controle sobre a execução do crime e desempenha papel essencial na sua realização, o que se amolda perfeitamente à conduta do apelante.

Em idêntica orientação, destaco julgado deste e. Tribunal de Justiça:

[...]
Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância. Precedentes STJ
.
(TJES; APCr 0002573-68.2017.8.08.0017; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 15/02/2023; DJES 23/02/2023).

Desse modo, a condenação do apelante pelos crimes de latrocínio tentado e corrupção de menores encontra-se lastreada em farto e coeso conjunto probatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

A defesa de
RAFAEL
pleiteou o decote da qualificadora do latrocínio, sob a alegação de que não houve
animus necandi
.

Entretanto, tal pleito não encontra respaldo fático ou jurídico.

Para a configuração do latrocínio, ainda que na forma tentada, basta que o agente, no contexto do roubo, atente contra a vida da vítima com dolo, direto ou eventual, de matá-la para assegurar a subtração ou a impunidade, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade. Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
3. De acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, há tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de matar,sendo que o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente
. (HC n. 201.175/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 8/5/2013). 4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (RCD no HC n. 541.750/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020).

No caso em tela, os depoimentos são claros ao indicar que a vítima foi esfaqueada múltiplas vezes em região vital, enquanto um dos agentes gritava “mata esse coroa”. A brutalidade da ação evidencia o dolo de matar, sendo irrelevante que o apelante não tenha sido o autor direto dos golpes, pois, na condição de coautor, responde pelo resultado mais grave, que era plenamente previsível no contexto de um roubo arquitetado com divisão de tarefas.

O apelante pleiteia, ainda, a sua absolvição quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990).

No entanto, o crime de corrupção de menores é de natureza formal, de perigo presumido, cuja caracterização prescinde da prova da efetiva corrupção do adolescente, bastando a comprovação da participação do menor de 18 (dezoito) anos na empreitada criminosa, conforme, inclusive,
orientação constante no enunciado de Súmula nº 500, do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese vertente, restou devidamente comprovado que o apelante cometeu o roubo em coautoria com os adolescentes Vanessa Marcolino da Silva e Samuel Leal Meireles de Souza.

Dessa forma, a participação de ambos os menores na dinâmica delitiva, conforme narrado nos autos, é suficiente para a configuração do crime, de modo que, uma vez demonstrado o envolvimento de dois adolescentes, o apelante foi corretamente condenado por dois crimes de corrupção de menores, em concurso formal, mantendo-se a perfeita subsunção do fato à norma penal.

Prosseguindo, a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação de regime mais brando.

O pleito de redução da pena-base ao mínimo legal não merece prosperar.

Isso porque, o juízo
a quo
, na primeira fase da dosimetria, utilizou-se de fundamentação idônea para exasperar a pena-base acima do mínimo legal, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis que extrapolaram os elementos inerentes ao tipo penal, observando-se o patamar de 1/8 (um oitavo) para cada vetor negativo.

Foram corretamente valoradas negativamente os
antecedentes
(considerando a condenação nos autos n. 0004063-04.2021.8.08.0012, conforme constou na r. sentença) e as
circunstâncias do crime
(gravíssimas, dada a premeditação e a forma como a vítima foi atraída para uma emboscada).

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas. A menoridade relativa (art. 65, I, do CP) não se aplica, pois o apelante, nascido em 25/02/2001, já contava com mais de 21 anos na data do fato (30/01/2023). Tampouco se aplica a confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), uma vez que o réu negou a autoria em seu interrogatório judicial.

Ainda na segunda fase, a defesa pugna pelo reconhecimento da

atenuante da
primariedade.

Ocorre que, conforme orientação jurisprudencial consolidada, a primariedade do réu não incorre no reconhecimento da atenuante genérica do artigo 66, do Código Penal, tendo em vista que não exprime nenhum valor sobre a sanção, eis que a inexistência de condenação criminal constitui mero dever de todo cidadão comum.

Sobre o tema, colaciono julgados emanados deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. [...] INEXISTÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA DA PRIMARIEDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. HONORÁRIOS À ADVOGADA DATIVA. RECURSOS IMPROVIDOS. PENAS REDIMENSIONADAS DE OFÍCIO. [...]. 4.
Não há razoabilidade na aplicabilidade da atenuante genérica de primariedade, como requer a Defesa, pois, na verdade, trata-se de uma condição exigida para todo cidadão, no sentido de pautar-se nos limites da Lei. Ademais, tal condição pessoal já é analisada na primeira fase da dosimetria quando se está diante da investigação dos antecedentes do agente
. [...]. (TJES; APCr 0000894-61.2020.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Relª Desig. Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 17/08/2022; DJES 02/09/2022).

“[...] 4.
Inexiste no Código Penal a atenuante de primariedade. Ainda que fosse possível reconhecer outras causas, na forma do art. 66 CP, revela tamanho contrassenso beneficiar o agente que não viola a norma penal, pois é o que dele se espera
. Ademais, a primariedade deve ser considerada na primeira fase, a fim de que a pena-base se aproxime, ou seja, fixada no mínimo legal. [...]”. (TJES; APCr 0003573-50.2019.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

Outrossim, conforme registrado na sentença, o apelante possui condenação penal transitada em julgado (considerada como antecedentes criminais), de modo que, por qualquer ângulo que se queira analisar,

não merece acolhimento a pretensão defensiva de aplicação da atenuante genérica do artigo

66, do Código Penal
.

Mantenho o regime fechado para o apelante, nos termos do
artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal
, diante do
quantum
de pena aplicado (16 anos e 10 meses).

Igualmente descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do
artigo 44, do Código Penal
, bem como a suspensão condicional da pena (
sursis
), haja vista o não preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, especialmente a natureza do crime cometido (com violência e grave ameaça) e o
quantum
de pena fixado.

À luz do exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólumes os termos da sentença recorrida.

É como voto.

Vitória, 13 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)